Tribunal: TJDFT
Processo: 0724848-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0724848-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NORIKO ALICE SANDA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0733294-66.2019.8.07.0001. A decisão agravada possui o seguinte teor: “Cuida-se de feito em fase de liquidação provisória de sentença (artigos 509 e seguintes do CPC), a ser processada por arbitramento, movido por NORIKO ALICE SANDA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Objetiva-se, nesta sede, a delimitação quantitativa e a execução da obrigação de pagar quantia certa, que, por força da sentença proferida na Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF, que tramitou perante a Justiça Federal, teria sido alegadamente reconhecida em desfavor do Banco do Brasil, da União e do Banco Central do Brasil. Por força da decisão de ID 116031028, restou afastada a insurgência veiculada, pela parte demandada, em face do processamento da presente liquidação provisória, tendo sido, diante da controvérsia estabelecida sobre o quantum devido, determinada a realização de exame pericial. Previamente fixada a carga probatória, e, instada a comprovar o depósito dos honorários do perito, a parte ré se manteve inerte, conforme certidão de ID 122126086. A prova pericial findou, com isso, materialmente inviabilizada, restando PRECLUSA a oportunidade da produção do suprimento informativo que, em tese, interessaria à parte devedora, que arcará, como consectário natural e anunciado de sua conduta processual (ID 122168804), com as consequências de sua inação, conforme entendimento pretoriano consolidado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. QUANTUM. FRUSTRAÇÃO DA PERÍCIA POR DESÍDIA REITERADA DA RÉ/DEVEDORA. ACOLHIMENTO DO VALOR APONTADO PELOS AUTORES/CREDORES. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Considerando que a responsabilidade da Devedora pelo pagamento dos honorários periciais foi alcançada pela preclusão e que a Agravante, a despeito de ter sido reiteradamente exortada para o depósito, não providenciou o recolhimento de tais honorários, não se admite reabrir a discussão acerca do tema. 2 - Frustrada, por desídia da Agravante, a realização da prova técnica acerca da liquidação do valor dos aluguéis a serem pagos a título de lucros cessantes, é razoável a manutenção da decisão em que foi admitido o valor apresentado pelos Agravados, relativo a alugueis de imóveis semelhantes e em localização próxima. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1157861, 07209058620188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assentadas tais balizas, passo a deliberar acerca da liquidação da obrigação, à luz dos elementos informativos coligidos aos autos. Observa-se que, para sua liquidação, a parte demandante apontou o valor designado em ID 122887856, que representaria o importe devido, consistente nas diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%), corrigidas monetariamente a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês, até 11.01.2003, e de 1% ao mês, a partir de então. Quanto aos cálculos, coligiu os documentos instrutórios de ID 122887857. Oportunizada a manifestação acerca dos cálculos, uma vez mais, a requerida não se manifestou, conforme certificado ao ID 128636754. Assim, tendo a demandada inviabilizado a intervenção pericial, obstaculizando, pois, a produção do subsídio informativo que a ela aproveitaria, voltado a contrapor aqueles carreados pela demandante, impõe-se o acatamento dos parâmetros apontados pela credora. Ao cabo do exposto, dou por liquidada a obrigação de pagar, no valor de R$ 158.810,43 (cento e cinquenta e oito mil, oitocentos e dez reais e quarenta e três centavos), atualizado até 29/04/2022, conforme demonstrativo de ID 122887857 (págs. 7/8). Diante da litigiosidade instaurada, evidenciada pela insubsistente insurgência, veiculada pela parte requerida, em face dos parâmetros de quantificação da obrigação, impõe-se o arbitramento dos honorários advocatícios, oponíveis à demandada (Precedente: Acórdão 1274765, 07153355120208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Arcará a parte demandada com o pagamento dos honorários advocatícios, devidos, em sede de liquidação da sentença, em favor dos patronos da parte demandante, verba esta que, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico (obrigação liquidada). Comunique-se, ao i. Perito do Juízo, a sua dispensa do encargo. Preclusa esta decisão, não havendo requerimentos, aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF. Int”. (ID 129931344 dos autos principais). A parte agravante narra, em suas razões recursais (ID 37692184), que na origem trata-se de liquidação de sentença, consubstanciada na ação civil pública n. 94.0008514-1, na qual pretendeu o Ministério Público Federal o reconhecimento de cobrança irregular por parte do recorrente, que supostamente cobrou dos ruralistas pelos empréstimos rurais valor superior ao contratado, ante a aplicação de indexador diverso do contratado no mês de março de 1990. Afirma que não se trata apenas de simples cálculo aritmético, mostrando, indiscutivelmente, a necessidade de apuração dos créditos, através de liquidação por arbitramento, tendo em vista a complexidade dos cálculos. Já é entendimento consolidado nos tribunais que frente à complexidade dos cálculos é necessária a liquidação por arbitramento. Sustenta que a fase de liquidação de sentença é o mesmo adotado para perícia, devendo as partes ser intimadas da data de realização do procedimento, podendo indicar assistentes técnicos, segundo o art. 465 do Código de Processo Civil, e apresentar quesitos e, quando da apresentação do laudo, as partes poderão manifestar suas eventuais contrariedades caso em que, o Juiz decidirá ou designará audiência com o objetivo de obter melhores esclarecimentos do perito e dos assistentes, conforme o art. 477 do Código de Processo Civil, podendo haver debate oral e decisão final, atacável via agravo de instrumento. Diz que é entendimento pacífico nos tribunais que as sentenças relativas aos Planos econômicos serão ilíquidas, tendo em vista que a matéria em discussão são exatamente os percentuais aplicados nas cadernetas de poupança e, portanto, tais índices serão apreciados somente nos julgamento do mérito. Aduz que o excesso de execução nos cálculos apresentados pela parte recorrida é notório, tendo em vista que o mesmo não faz jus ao saldo requerido, conforme cálculo apresentado. Conforme se depreende do presente caso, os cálculos apresentados unilateralmente pela parte recorrida não condizem com a realidade dos autos, haja vista serem excessivos, o que gera tanto prejuízo ao Banco, como o enriquecimento sem causa para a parte recorrida. Avalia que, caso não seja designada perícia, deve ser reformada a decisão e determinado a remessa dos autos a contadoria para apuração de saldo devedor correto, observando, de fato, os ditames da sentença objeto da presente ação, sob pena de enriquecimento indevido, prática expressamente vedada pela norma do art. 884 de Código Civil. Destaca que a decisão prolatada na ação coletiva foi clara ao determinar que, em relação à diferença, deverão ser “...corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais”. Salienta que, considerando que a ação civil pública tramitou perante a Justiça Federal e que sua abrangência foi nacional, tanto nas ações de liquidação, quanto nos cumprimentos de sentença individuais, mostra-se mais adequado e juridicamente correto a aplicação da tabela de índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal, o que se requer desde já. Menciona que, quanto aos juros de mora, foi condenado ao pagamento da obrigação principal e acessória, solidariamente com a União e o BACEN, devendo ser estendido no presente caso a previsão de pagamento de juros pelo regramento especial válido à Fazenda pública, nos termos da norma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97. Caso não seja este o entendimento, que ao menos a incidência dos juros se dê nos exatos limites estabelecidos na sentença coletiva, sob pena de ofensa à coisa julgada e enriquecimento sem causa do exequente. Defende que, no que se refere aos juros de mora, é cediço que os mesmos só passam a incidir a partir da citação da demanda executiva individual, conforme já devidamente sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, como se infere do AgRg no REsp 1374761. Assim, nos casos de liquidação de sentença oriunda de ação civil pública, a mora se verifica com a citação do devedor durante a fase de liquidação de sentença, e não a partir de sua citação na ação civil pública. Alternativamente, se este não for o entendimento, deve prevalecer o fundamento exposto no RESP 1.370.899/SP e 1.361.800/SP, julgados pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática de controvérsia repetitiva, os quais consolidaram entendimento de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, para o fim de suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, postula seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja designada perícia. Caso não seja este o entendimento, pede-se a reforma da decisão, determinando a remessa dos autos à Contadoria para apuração de saldo devedor correto observando, de fato, aos ditames da sentença objeto da presente ação, sob pena enriquecimento indevido. Preparo (ID 37692187 e 37692188). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0733294-66.2019.8.07.0001. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como se sabe, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Na hipótese vertente, em análise prefacial, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e o indeferimento do efeito suspensivo pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019, do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento até final julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de julho de 2022 09:14:43. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator